Tribunal: TJDFT
Processo: 0753876-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. NÃO CONFIGURADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PRESENÇA. DOMICÍLIO DA RÉ. ABUSIVIDADE. AFASTADA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. A competência deste Tribunal de Justiça é regulada pela Lei no 11.697/2008 que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, assim como pelo respectivo Regimento Interno (RITJDFT).
2. A distribuição da demanda em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício (CPC, art. 63, § 5o, alterado pela Lei no 14.879 de 4 de junho de 2024).
3. A autora tem sede na cidade do São Sebastião/SP e a ré em Santana do Parnaíba/SP e concordaram com a cláusula de eleição de foro. Logo, ainda que tente justificar que o ajuizamento da ação ocorreu em decorrência do local em que a obrigação deveria ser cumprida, o domicílio da ré e a cláusula de eleição de foro devem ser observados.
4. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica, somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada.
5. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179).
6. Recursos conhecidos e não providos.